Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da adjudicação de veículo penhorado pelo credor. O apelante sustenta que a quitação da dívida somente pode ser verificada após a venda do bem adjudicado, e não pela simples adjudicação, requerendo o prosseguimento da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a adjudicação do veículo penhorado é suficiente para extinguir a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC; e (ii) verificar se a quitação da dívida depende da venda posterior do bem adjudicado pelo credor.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A adjudicação é forma de satisfação da obrigação, conforme previsto no art. 876 do CPC, sendo suficiente para extinguir a execução quando o valor da adjudicação for igual ou superior ao crédito exequendo.4. O art. 924, II, do CPC dispõe que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita, o que ocorre com a adjudicação, uma vez que o credor se torna proprietário do bem penhorado.5. A alienação do bem pelo credor após a adjudicação não influencia a satisfação da obrigação exequenda, que se completa com a transferência da posse e da propriedade do bem, conforme os arts. 904, II, e 924, II, do CPC.6. Não há saldo em favor do credor que justifique o prosseguimento da execução, já que o valor da adjudicação do veículo foi superior ao débito exigido, conforme os elementos dos autos.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 876, § 4o, 904, II, 924, II.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no voto.